Tribunal: TJDFT
Processo: 0722511-49.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722511-49.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME EMBARGADO: EMYLZE DE AMORIM BARBOSA, WALDYR PERIM DECISÃO I - Trata-se de embargos de declaração opostos por VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA-ME contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial. Afirma que devem “ser esclarecidas as omissões e contradições do presente julgado, haja vista que a decisão interlocutória inadmitiu o recurso especial "tão somente pela ausência do preparo e pela suposta falta de interesse recursal”. Sustenta que a empresa embargante vem passando por diversas dificuldades financeiras, o que a impediu de efetuar o pagamento do preparo no prazo estipulado, e que há interesse recursal. Pede a concessão da gratuidade de justiça, com a consequente admissão do recurso especial, sob pena de cerceamento de defesa. II - O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “o único recurso cabível da decisão de inadmissão do recurso especial é o agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015” (AgInt no AREsp n. 2.253.485/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 22/6/2023). Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais. Ainda, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a oposição de embargos de declaração contra decisão de inadmissibilidade de recurso especial, configurando-se erro grosseiro o seu manejo. Nesse sentido, vejam-se o AgRg no AREsp n. 2.278.454/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023 e o AgRg no AREsp n. 2.337.725/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024. III - Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028